Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CÓDIGO DE BARRAS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM RAZÃO DE A FORNECEDORA CONSTAR COMO BENEFICIÁRIA DO PAGAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia recursal, uma vez verificado o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
2. Inicialmente, cabe registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer dos documentos (e-mails do BRB S/A - ID 20480755, págs 6/7) inseridos apenas na peça recursal, visto que não se trata de documentos novos.
3. Trata-se de recurso (ID 20480755) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a digitação errônea do código de barras não permitiu a identificação do pagamento pela empresa ré, pois não teria como associar o referido pagamento com a fatura em débito.
4. Nas razões recursais, alega não ter havido erro de digitação, porquanto o código de barras foi informado pela ré/recorrida por meio do aplicativo “MEU VIVO”, de onde apenas copiava e colava na forma em que era disponibilizado. Afirma que na época dos fatos não tinha como domicílio o endereço informado na fatura anexada pela empresa ré/recorrida e, por esse motivo, realizava os pagamentos por meio do aplicativo. Sustenta que a demandada figura como beneficiária do pagamento, conforme se verifica no comprovante (ID 20479783), não havendo qualquer débito em aberto. Assevera a existência de dano moral “in re ipsa”, em razão da inclusão indevida do seu nome em cadastros de inadimplentes. Aduz não ter sido previamente notificado por escrito quanto à negativação de seu nome. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. No caso, a parte autora/recorrente logrou comprovar ter efetuado o pagamento da fatura do mês de novembro de 2017, na data de 07/11/2017, conforme se verifica no comprovante bancário de ID 20479783.
7. Contudo, a empresa ré/recorrente alegou em sua defesa que a referida quitação não foi repassada à fornecedora VIVO, em razão da ausência de correspondência entre o número do código de barras constante na fatura (846000000022 569000470017 121255458741 101731711087) e o número do código de barras constante no pagamento efetuado em 07/11/2017 (ID 20479783) perante a instituição bancária (84600000002-2 56900047001-7 12125545871-7 01731741108-4).
8. Embora não totalmente esclarecido quem teria sido o responsável pela divergência do código de barras original (erro de digitação ou erro do aplicativo), verifica-se que fornecedora ré, ora recorrida, “VIVO S/A”, consta como beneficiária no comprovante de pagamento (ID 20479783).
9. Desse modo, a declaração de inexistência de débitos referente à fatura em evidência, vencida na data de 07/11/2017, é medida que se impõe.
10. Na hipótese, em que pese a empresa ré/recorrida alegar culpa exclusiva da parte autora/recorrente, não restou demonstrado nos autos que esta teria se equivocado ao digitar o código de barras no ato do pagamento da fatura, uma vez que o comprovante de pagamento bancário colacionado aos autos comprova a quitação, constituindo documento idôneo, formalmente regular e legítimo.
11. Ademais, a fornecedora ré/recorrida não trouxe aos autos extrato financeiro apontando ausência do crédito indicado no comprovante (ID 20479783) juntado pelo autor/recorrente ou qualquer documento que permita concluir que o valor da quitação não lhe fora repassado (art. 373, II do CPC).
12. Nesse contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, em razão de débito adimplido, configura falha na prestação dos serviços e enseja a responsabilização da fornecedora por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
13. Nesse sentido: Acórdão 1280524, 07073549420188070014, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. Diante do exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença para declarar inexistente o débito referente à fatura vencida em 07/11/2017 e condenar a empresa ré ao pagamento da quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação por dano moral, a ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação.
15. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
16. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
17. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência
18. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.